Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA
Civil e processo civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Ação de exigir contas. Procedimento especial. Formulação advinda de cônjuge supérstite em face do administrador da sociedade em que o falecido cônjuge figurava como sócio. Primeira fase. Contestação. Preliminares. Competência territorial. Cláusula de eleição de foro constante do contrato social, que não alcança a cônjuge do falecido sócio. Regra geral (CPC, art. 46). Atuação em nome próprio. Legitimidade ativa. Condição de meeira do sócio falecido. Direitos decorrentes da comunhão de bens. Decisão que pusera termo à primeira fase do procedimento. Obrigação de dar contas firmada. Administração unilateral de sociedade. Requisitos da ação verificados. Prazo prescricional para o aviamento da ação. Prazo decenal (CC, art. 205). Apuração de saldo e regularidade das contas adstritas à segunda fase do procedimento especial. Agravo interno. Multa. Aplicação. Descabimento (CPC, art. 1.021, § 4o). Interesse recursal. Higidez. Agravo interno. Ausência de impugnação específica por ofensa à dialeticidade. Inexistência. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu em face de decisão que, nos autos da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pela meeira e inventariante do espólio de sócio falecido, rejeitara as preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa da autora, ausência de requisitos para a ação de exigir contas, inexistência de dever jurídico de prestação de contas e a alegação de inversão indevida do ônus da prova, aventadas em sede de contestação, e, firmada a obrigação, determinara a apresentação de contas pelo réu desde o falecimento do sócio.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição do acerto da decisão que resolvera a primeira fase da ação de exigir contas manejada pela viúva do sócio falecido em desfavor do sócio que continuara na gestão da empresa cujo quadro societário era integrado pelo falecido, perpassando pela apuração da legitimação ativa da autora e da competência do juízo no qual formulada a pretensão.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão unipessoal como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
4. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o agravo interno que alinhavara argumentos associados ao aduzido no provimento unipessoal e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
5. Subsistindo cláusula de eleição de foro prevista no contrato social de sociedade empresária, a disposição é adstrita aos integrantes do quadro societário e aos litigantes entre eles estabelecidos, não se aplicando a ação advinda da cônjuge meeira de falecido sócio, pois não integra o quadro societário, inexistindo, em consequência, obrigação de observância do avençado ao aviar ação de exigir contas em nome próprio, afigurando-se escorreito o reconhecimento da competência do foro do domicílio do sócio administrador acionado, conforme regra geral disposta no estatuto processual (CPC, art. 46)
6. A cônjuge supérstite, na condição de meeira do sócio falecido, detém legitimidade ativa para promover ação de exigir contas em face do administrador de sociedade empresária na qual detém direitos decorrentes da meação de cotas sociais do falecido consorte, não se exigindo, para tanto, a representação unificada do espólio ou a anuência dos demais herdeiros, notadamente quando demonstrada a titularidade de direitos próprios sobre parcela do patrimônio social, surgindo dessa apuração o interesse de agir da meeira por se evidenciar a necessidade de apuração da administração de bens e valores comuns, sendo irrelevante, para esse fim, a demonstração prévia de irregularidade na gestão ou de prejuízo concreto, bastando a existência de relação jurídica que imponha ao réu o dever de prestar contas.
7. A existência de obrigação de prestar contas decorre não apenas do disposto no contrato social, mas do direito posto (CC, art. 1.020), ressoando cabível a ação de exigir contas quando o administrador de sociedade empresária gere bens que envolvem direitos de terceiros, revelando-se desprovida de amparo a alegação de ausência dos requisitos legais para o processamento da demanda na hipótese em que a parte autora demonstra, detalhadamente, as razões do pedido e instrui a inicial com documentos que corroboram a necessidade de verificação da gestão
8. A ação de exigir contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550).
9. Em se destinando a primeira fase da ação de exigir contas ao reconhecimento do direito de exigir e da obrigação de prestar contas, não se prestando, ademais, à análise do mérito das contas eventualmente apresentadas ou da existência de saldo credor ou devedor, os quais deverão ser aferidos em momento posterior, na segunda fase do procedimento, exsurge incabível, nesta etapa, o exame de eventual prescrição do crédito que possa advir da apuração das contas
10. A imposição da obrigação de dar contas desde o falecimento do sócio não implica violação a direito do sócio administrador nem antecipação indevida da segunda fase do procedimento, constituindo-se providência compatível com o escopo da primeira fase da ação de exigir contas, que visa, precisamente, ao reconhecimento da obrigação de dar contas relativa ao período em que houvera a gestão de direitos e interesses de terceiro, reservando-se à segunda fase do procedimento ao qual sujeita a lide a análise da regularidade das contas formuladas e eventual apuração de saldo credor.
11. Aviando a autora ação de exigir contas dentro do prazo decenal previsto no diploma civilista (CC, art. 205), quando inexistente norma específica que discipline lapso prescricional diverso, não há que se falar em prescrição da pretensão de exigir as contas, afigurando-se irrelevante, para esse desiderato, a data do falecimento do sócio falecido que originara a transmissão dos direitos à meeira, desde que respeitado o prazo geral de prescrição.
12. O manejo de agravo interno destinado ao reexame da decisão que indeferira a pretensão antecipatória recursal que aviara, traduzindo seu inconformismo como livre acesso ao judiciário como forma de materialização do direito invocado, sendo, portanto, compatível com o devido processo legal e com o objetivo teleológico do processo, a despeito da sua improcedência, não traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, tornando inviável sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.